Tribunal: STJ
Processo: 0200404-98.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762360 - RJ(2024/0376163-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ELISA ESTEVES DE MELLO LIMA
ADVOGADOS
: JORGE SAFE E SILVA - RJ080938
DBRIANE APARECIDA PEREIRA - RJ160063
EMBARGADO
: CUIÑAS CARIOCA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: ELVIS BRITO PAES - RJ127610
GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204
ANNA PAULA ROMANO BRISSANT - RJ120668
INTERES.
: COEA1998 BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
§ 11, DO CPC. DESPROVIMENTO DO
ART. 85,
RECURSO. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não se admitindo a rediscussão de questões
decididas.
2. O acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar a regra prevista para
as hipóteses de não provimento do recurso. A decisão anterior se limitou ao
juízo de conhecimento e não enfrentou a matéria dos honorários.
3. O não provimento do recurso especial atrai a incidência do
§ 11, do
art. 85,
CPC, que prevê a majoração dos honorários em grau recursal.
4. Preenchidos os requisitos simultâneos (decisão recorrida publicada na
vigência do
recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e
CPC/2015;
condenação em honorários advocatícios desde a origem), impõe-se a
majoração da verba honorária sucumbencial.
5. Reconhecida a omissão, os embargos devem ser acolhidos para suprir a
lacuna e aplicar o
§ 11, do CPC, majorando os honorários
art. 85,
advocatícios em favor da parte recorrida.
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os
honorários recursais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54733794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c56c8199-30b2-4514-9f9c-aa4688fbe485

a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
24/02/2026
02/03/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c56c8199-30b2-4514-9f9c-aa4688fbe485

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762360 - RJ(2024/0376163-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ELISA ESTEVES DE MELLO LIMA
ADVOGADOS
: JORGE SAFE E SILVA - RJ080938
DBRIANE APARECIDA PEREIRA - RJ160063
EMBARGADO
: CUIÑAS CARIOCA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: ELVIS BRITO PAES - RJ127610
GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204
ANNA PAULA ROMANO BRISSANT - RJ120668
INTERES.
: COEA1998 BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
§ 11, DO CPC. DESPROVIMENTO DO
ART. 85,
RECURSO. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não se admitindo a rediscussão de questões
decididas.
2. O acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar a regra prevista para
as hipóteses de não provimento do recurso. A decisão anterior se limitou ao
juízo de conhecimento e não enfrentou a matéria dos honorários.
3. O não provimento do recurso especial atrai a incidência do
§ 11, do
art. 85,
CPC, que prevê a majoração dos honorários em grau recursal.
4. Preenchidos os requisitos simultâneos (decisão recorrida publicada na
vigência do
recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e
CPC/2015;
condenação em honorários advocatícios desde a origem), impõe-se a
majoração da verba honorária sucumbencial.
5. Reconhecida a omissão, os embargos devem ser acolhidos para suprir a
lacuna e aplicar o
§ 11, do CPC, majorando os honorários
art. 85,
advocatícios em favor da parte recorrida.
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os
honorários recursais.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:56:14
Código de Controle do Documento: 16c0b7e4-1848-4a85-b028-05bb672fb97e

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELISA ESTEVES DE MELLO
LIMA a acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte assim ementado:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. FIANÇA.
EXONERAÇÃO
DO
FIADOR.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
VALIDADE. RESPONSABILIDADE LIMITADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
em Recurso Especial interposto pela locadora em face de acórdão que, em
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, limitou a
responsabilidade da fiadora aos 120 dias posteriores à sua notificação de
exoneração da fiança e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca.
A recorrente sustenta a invalidade da notificação, a responsabilidade integral
da fiadora até a entrega das chaves e o erro na fixação da sucumbência. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar a
ocorrência de omissão e ausência de fundamentação (violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC) no acórdão recorrido; (ii) analisar a validade da notificação
de exoneração da fiadora e a consequente limitação de sua responsabilidade;
e (iii) reexaminar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais
(violação aos arts. 85 e 90 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há
omissão ou ausência de fundamentação quando o órgão julgador se
manifesta sobre todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
solucionando a lide com a aplicação do direito que entende cabível, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. Em contrato de locação
prorrogado por prazo indeterminado, o fiador pode se exonerar da garantia
mediante notificação ao locador. A responsabilidade do fiador persiste por
todos os efeitos da fiança durante os 120 dias seguintes à data da
comunicação ao locador, conforme o
X, da
5. A
art. 40,
Lei no 8.245/91.
análise do grau de êxito e derrota de cada litigante, para fins de aferir a
existência de sucumbência mínima ou recíproca e redimensionar os
respectivos ônus, exige o revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada na via do recurso especial. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo
conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.” (e-STJ, fls. 459-460)
Em suas razões (e-STJ, fls. 468-469), a embargante aponta omissão na decisão
embargada por não ter aplicado a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85,
§11, do CPC, em consonância com o Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que haveria omissão porque, embora o acórdão tenha conhecido
parcialmente do recurso especial e lhe negado provimento, não teria sido fixada a majoração dos
honorários recursais nos termos do
§11, do CPC e da orientação firmada no Tema 1059
art. 85,
do STJ. Alega, ainda, que, mantida integralmente a decisão recorrida, seria devida a majoração
dos honorários em razão do trabalho adicional do advogado e da improcedência do recurso.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 474-476).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:56:14
Código de Controle do Documento: 16c0b7e4-1848-4a85-b028-05bb672fb97e

Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada.
Quanto aos argumentos da embargante de que teria havido omissão na aplicação do
§ 11, do CPC, pois o acórdão, embora tenha conhecido parcialmente do recurso especial
art. 85,
e lhe negado provimento, não majorou os honorários sucumbenciais fixados nas instâncias
ordinárias, verifica-se que a decisão embargada não enfrentou a matéria de honorários, limitando-
se ao juízo de conhecimento, com dispositivo assim redigido: “Por todo exposto, conheço do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
(e-STJ, fls. 465).
provimento. É como voto.”
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar a
regra prevista para as hipóteses de não provimento do recurso, conforme a jurisprudência desta
Corte.
O não provimento do recurso especial atrai a incidência do
§ 11, do CPC, que
art. 85,
prevê a majoração dos honorários em grau recursal. Preenchidos os requisitos, mormente o não
provimento do recurso e a existência de condenação prévia, impõe-se a majoração.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.
REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na
art. 85,
forma do § 11, do
quando estiverem presentes os seguintes
CPC/2015,
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos
Seção, DJe de (...) relator Ministro Antonio Carlos
EREsp n. 1.539.725/DF,
Ferreira, Segunda
.
19/10/2017)
Desta feita, concluo pela existência de omissão específica quanto à análise de
majoração de honorários recursais, motivo pelo qual os embargos merecem acolhida para que
seja suprida a lacuna e aplicado o
§ 11, do CPC, em hipóteses de desprovimento de
art. 85,
recurso sob a vigência do CPC/2015.
Nessa linha:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA
DA CONSTRUTORA. LOTE NÃO EDIFICADO. LUCROS CESSANTES.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO.
CABIMENTO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela
Documento eletrônico VDA53829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:56:14
Código de Controle do Documento: 16c0b7e4-1848-4a85-b028-05bb672fb97e

existência de omissão no julgamento do recurso anterior com relação à
necessária majoração de honorários advocatícios. 2. Embargos de
declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.886.786/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
18/11/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
ERRO
MATERIAL. MAJORAÇÃO. 1. São devidos honorários sucumbenciais
recursais nas hipóteses em que o recurso especial não obteve provimento, o
acórdão recorrido foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015, a verba sucumbencial foi fixada desde a origem e não ultrapassados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
do Código de Processo Civil
art. 85
para a fase de conhecimento. 2. Na hipótese, houve erro material quanto à
incidência de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração acolhidos para
majorar
os
honorários
sucumbenciais
recursais.
(EDcl
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.881.616/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm
como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (
. 2. No caso, os presentes
CPC/2015, art. 1.022)
aclaratórios merecem acolhimento para sanar omissão quanto à condenação
em honorários advocatícios recursais. 3. Embargos de declaração acolhidos,
a fim de majorar os honorários recursais. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.790.271/PR,
julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.
Reconhecida, portanto, a omissão, devem ser acolhidos os presentes aclaratórios, a
fim de fazer constar no dispositivo do decisum embargado o seguinte trecho:
"Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 15% (quinze por cento)
para 16% (dezesseis por cento)."
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada,
nos termos do acima exposto, a fim de majorar os honorários recursais.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53829211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 16:56:14
Código de Controle do Documento: 16c0b7e4-1848-4a85-b028-05bb672fb97e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.762.360 / RJ
Número Registro: 2024/0376163-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02004049820198190001 2004049820198190001 202424507571
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CUIÑAS CARIOCA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS : ELVIS BRITO PAES - RJ127610
GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204
ANNA PAULA ROMANO BRISSANT - RJ120668
AGRAVADO
: ELISA ESTEVES DE MELLO LIMA
ADVOGADOS : JORGE SAFE E SILVA - RJ080938
DBRIANE APARECIDA PEREIRA - RJ160063
AGRAVADO
: COEA1998 BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELISA ESTEVES DE MELLO LIMA
ADVOGADOS
: JORGE SAFE E SILVA - RJ080938
DBRIANE APARECIDA PEREIRA - RJ160063
EMBARGADO : CUIÑAS CARIOCA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
S/S
Documento eletrônico VDA54621785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:25
Código de Controle do Documento: 05fa3b45-c502-477c-86b7-b6110ec5731b

ADVOGADOS
: ELVIS BRITO PAES - RJ127610
GUILHERME RIBEIRO ROMANO NETO - RJ127204
ANNA PAULA ROMANO BRISSANT - RJ120668
INTERES.
: COEA1998 BAR E RESTAURANTE LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
24/02/2026
02/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:25
Código de Controle do Documento: 05fa3b45-c502-477c-86b7-b6110ec5731b